Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725508-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIANA RIBEIRO DA SILVA APELADO: ENILDO VERISSIMO GOMES D E S P A C H O Diante do teor da petição de ID no 21399553, aguarde-se a sessão de julgamento designada. P.I. Brasília, 20 de novembro de 2020 13:48:12. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador